Tribunal: TJBA
Processo: 8020306-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020306-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILANY PROENCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

I R/R

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 385/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE.
QUANTUM
. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I — De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a indevida inscrição em órgãos restritivos de crédito não ocasiona dano moral se já havia anotação preexistente de empresa diversa, que não foi objeto de ação judicial que a tenha declarado ilegítima.

II — Evidenciada, na hipótese, a existência de inscrição pretérita, da qual não há prova sequer da correspondente ação judicial impugnativa, afasta-se a pretendida indenização por dano moral, razão de manutenção da sentença neste ponto.

III — A regra da aplicação dos honorários por equidade foi pensada pelo legislador para situações excepcionais, em que o proveito econômico é irrisório ou inestimável (aqui entendido quando não é possível atribuir valor patrimonial à lide), ou o valor da causa é muito baixo (TEMA 1.076/STJ).

IV — Constatado que o proveito econômico obtido pela parte é irrisório, impositiva é a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, majorando-se o patamar estabelecido pela sentença, a fim de que sejam atendidos os critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8020306-93.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
RAILANY PROENCA DOS SANTOS e como
Apelada
OI S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA